Tribunal: TJPA
Processo: 0809493-35.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809493-35.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ AUGUSTO MORAES CORREA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NO CURSO DA TRAMITAÇÃO DO MANDAMUS. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A prolação de sentença absolutória pelo juízo de primeiro grau esvazia o interesse no prosseguimento de ação mandamental que ataca a legalidade da custódia preventiva decretada nos autos originários, em razão da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, diante
da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 16 de dezembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
LUIZ AUGUSTO MORAES CORREA
contra ato coator inicialmente atribuído ao Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Belém/PA, proferido nos autos da ação penal n. 0811400-06.2022.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, apontando-se, em razões de direito, a existência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i) ausência do estado de flagrância apta a autorizar a prisão do coacto com fundamento no art. 302 do CPP; (ii) fundamentação inidônea do decreto de custódia preventiva; e (iii) inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema.
Em sede liminar e no mérito foi requerida a liberdade do paciente e, alternativamente, a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 10189331).

Com o encerramento das diligências relativas ao plantão judiciário, bem como considerando o encerramento das atividades inquisitoriais, os autos originários foram redistribuídos para a 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o que ensejou a retificação da autuação do
mandamus
para incluir este juízo como autoridade coatora, conforme certificado em ID n. 10277810.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 10308063, clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida constritiva.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da presente ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 10330476).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção (vide IDs n. 10521321 e 10810538).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial, no sentido de que a revogação da prisão preventiva do paciente prejudica a análise quanto ao pedido de relaxamento da custódia, diante da perda do objeto do
writ
.

(
HC 298.062/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/08/2016, cf.
https://bit.ly/3KNjrXE
), posicionamento também perfilhado pelas Cortes de Justiça Estaduais, máxime na hipótese em que o feito no qual a prisão fora decretada é encerrado por sentença absolutória prolatada no curso do
mandamus
, a saber:

HABEAS CORPUS. LESÃO NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
FEITO PREJUDICADO.

1. Conforme informações prestadas pelo juízo coator obtidas via telefone, e em consulta ao Sistema LIBRA,
o paciente foi absolvido em sentença proferida em audiência realizada no dia 12/12/2018, razão pela qual resta prejudicada a análise do mérito do
mandamus
.

2. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA,
HC n.
0809150-78.2018.8.14.0000
, Rel. Desembargador Ronaldo Marques Valle, Seção de Direito Penal, DJe de 18/12/2018, cf.
https://bit.ly/3XubcqC
, grifos nossos).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REVOGADA A PRISÃO. ALVARÁ EXPEDIDO. PREJUDICIALIDADE
.

Prejudicada resta a impetração do
writ
, em virtude da perda superveniente do seu objeto, vez que
com a prolação da sentença absolutória, foi revogada a preventiva e expedido o alvará de soltura, fazendo cessar o suposto constrangimento ilegal que estaria a sofrer
.

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

(TJBA,
HC n. 8000428-93.2021.8.05.0000
, Rel. Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma, DJe de 15/09/2021, cf.
https://bit.ly/3XuDj97
, grifos nossos).

Na espécie, após consulta ao Sistema Processual PJE-1º Grau, verifiquei que o juízo impetrado proferiu sentença absolutória em 18/10/2022 (vide Ação Penal n. 0811400-06.2022.8.14.0401, ID n. 79663346, cf.
https://bit.ly/3VaPir0
), antes, portanto, do julgamento de mérito do presente
writ,
o que implicou na soltura do paciente a teor do que verifiquei nos registros do coato mantidos pelo Sistema INFOPEN, a caracterizar a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/02/2023